Tribunal: TJDFT
Processo: 0008232-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008232-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Em atenção ao despacho de ID: 23199438, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que o pagamento realizado pelo DF não quita o quantum devido, uma vez que se utilizou, nos cálculos que geraram o requisitório de ID: 12088247, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos (ID: 23620463). O DF argumentou que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 24224874). Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 22985725, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0008687-04.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 8234137), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos à execução e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador